Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008939-37.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAQUEL SOUZA CONSTANTINO - CPF: 190.677.528-19 (ADVOGADO), ANSELMO DUARTE ASSUNCAO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ANSELMO DUARTE ASSUNCAO - CPF: 105.764.601-68 (EMBARGANTE), EDIFICIO MOZART - CNPJ: 36.910.529/0001-90 (EMBARGADO), ROSÂNGELA ABADIA RESENDE ASSUNÇÃO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO VERIFICADO – ERRO NO MOMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VOTO NO SISTEMA – CORREÇÃO REALIZADA – RESULTADO MANTIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Acolhem-se os embargos quando evidenciado erro material no momento do lançamento do voto no sistema, contudo inexistindo efeito modificativo na hipótese, os embargos não possuem efeitos modificativos, de maneira que o resultado do
decisum
embargado deve ser mantido inalterado, apenas a fundamentação passa a integrar aquele.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022